Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-75.2023.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001321-75.2023.8.05.0239 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: LILIANE ANDREA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):DIEGO BRANDAO DE MELO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. FOTOGRAFIAS COLACIONADAS PELA CONCESSIONÁRIA QUE RETRATAM IMÓVEL DIVERSO E PESSOAS DESCONHECIDAS. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE E O ERRO NA LOCALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME DE FURTO DE ENERGIA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. OFENSA À HONRA E À IMAGEM DE SERVIDORA PÚBLICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas por Liliane Andrea Ferreira dos Santos e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 5.265,29 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), fundado em suposta irregularidade no medidor (TOI), mas indeferiu o pleito de danos morais sob o fundamento de que não houve suspensão do serviço ou negativação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a admissibilidade dos recursos frente às preliminares de deserção e dialeticidade; (ii) verificar a validade do débito apurado por meio de inspeção técnica unilateral cujas evidências fotográficas são contestadas como sendo de imóvel diverso; (iii) examinar se a acusação de desvio de energia, desconstituída em juízo, gera abalo moral indenizável à consumidora; (iv) definir o valor adequado da indenização e a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de deserção arguida contra a autora, mantendo-se a gratuidade da justiça diante da verossimilhança da hipossuficiência declarada. A preliminar de ausência de dialeticidade levantada pela ré também não prospera, pois as razões recursais da autora atacam especificamente o fundamento da sentença quanto à inexistência de dano moral. 4. No mérito, a prova documental e testemunhal evidenciou que a COELBA realizou inspeção em local distinto da unidade consumidora da autora, utilizando fotos de imóveis estranhos para fundamentar a lavratura do TOI. A unilateralidade do procedimento e a ausência de prova cabal da fraude, ônus que competia à ré (art. 6º, VIII, CDC), impõem a manutenção da declaração de nulidade da fatura viciada. 5. A acusação infundada de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, do Código Penal), aliada ao erro na identificação do imóvel e à publicização da conduta irregular perante a comunidade, configura dano moral in re ipsa. A dignidade da consumidora, servidora pública reconhecida pela retidão, foi maculada pela desídia da concessionária, que agiu com negligência ao imputar-lhe conduta criminosa sem o devido rigor técnico e geográfico. 6. O valor da indenização deve ser fixado em patamar que compense o sofrimento da vítima e exerça o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor. Diante das peculiaridades do caso, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e em consonância com os precedentes desta Câmara e tribunais pátrios para casos de falsa imputação de crime. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. "A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lastreada em evidências de imóvel diverso daquele pertencente ao consumidor e sem a observância do contraditório invalida a cobrança de recuperação de consumo." 2. "A falsa acusação de crime de furto de energia pela concessionária de serviço público, decorrente de erro grosseiro em procedimento administrativo de fiscalização, enseja reparação por danos morais." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 22 e 42; CPC, arts. 373, II, e 1.010; CP, art. 155, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05705664020168050001, Relator: Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001321-75.2023.8.05.0239, sendo Apelantes e Apelados Liliane Andrea Ferreira dos Santos e Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo da Ré e dar provimento ao apelo da Autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator